Tribunal: TJBA
Processo: 0302650-98.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302650-98.2014.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Wesley Correia da Silva Monteiro Advogado(s): ANA SELMA DE ARAGAO APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E DE 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006) PARA O TIPO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ARTIGO 28 DA MESMA LEI). NEGATIVA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. IMPROVIMENTO. POLICIAL QUE, INQUIRIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATOU TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA, DESCREVENDO A EFETIVA APREENSÃO DE DROGAS. EFICÁCIA PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO JUDICIAL, CORROBORADO, A SEU TURNO, PELAS DECLARAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. NEGATIVA JUDICIAL QUE SE MOSTRA ISOLADA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS FIGURAS DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE DE DROGAS. PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. FATO MAIS ABRANGENTE QUE SE SOBREPÕE A OUTRO MENOS RELEVANTE. PREDOMÍNIO DA INFRAÇÃO CAPITULADA NO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS, A MAIS GRAVE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: VETORIAIS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP. LESIVIDADE DA DROGA A SER CONSIDERADA NESSA FASE. EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI N.º 11.343/2006. ACUSADO QUE FOI ENCONTRADO EM PODER DE CRACK, ALÉM DE MACONHA. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO REVELAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANTENÇA DA PENA BÁSICA FIXADA NO ÉDITO. SEGUNDA FASE: AGRAVANTE: INEXISTÊNCIA. ATENUANTE: MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6 (UM SEXTO). TERCEIRA FASE: APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E 520 (QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR VALOR LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE, NESTA INSTÂNCIA, PARA PATAMAR INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. EXEGESE DO ARTIGO 33, § 2.º, ALÍNEA “B”, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PREVISTO NO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CPB. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0302650-98.2014.8.05.0079, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como Apelante o Acusado WESLEY CORREIA DA SILVA MONTEIRO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora